Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS ESTIPULADAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DISCUSSÃO PELA VIA ADEQUADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. ANÁLISE PORMENORIZADA DAS PROVAS. VERSÃO VEROSSÍMIL. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, argumentando existir obscuridade quanto à rejeição da preliminar de nulidade das multas aplicadas pelo juízo de origem e existir omissão no julgado quanto à dinâmica da colisão, ao fundamentar a decisão unicamente na versão do recorrido. Contrarrazões de ID no 69987751.
II - Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III – Quanto à alegação de obscuridade, verifica-se terem sido impostas multas na fase de conhecimento da demanda, ao decidir sobre embargos de declaração opostos em face de decisão que rejeitou pedido de oitiva de testemunha. Foi estipulada uma multa de 2% sobre o valor da causa, por embargos protelatórios, e de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (decisão ID no 67497013). Conforme simples leitura do processo, verifica-se que as sanções foram aplicadas antes da sentença, em decisão sem caráter definitivo, cujo recurso adequado para a discussão de validade é o agravo de instrumento. Logo, inexiste obscuridade quanto a este ponto.
IV – Quanto à alegação de omissão, destaque-se que, em se tratando de acidente de veículo, em que pese ambas as partes apresentarem suas versões, o processo, será adotada em cada caso a decisão que for mais justa e equânime, conforme art. 6o da Lei 9.099/95. No caso em tela, a versão verossímil do acidente, considerando todo o arcabouço probatório, é aquela apresentada pelo recorrido, conforme pormenorizado em acórdão. Inexiste, neste caso, qualquer omissão.
V - Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.